Tribunal: TJES
Processo: 5004733-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004733-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOEL TEIXEIRA GRIFFO e outros (2)
AGRAVADO: FLORICULTURA IT LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5004733-90.2021.8.08.0000

Embargantes: Ana Maria de Souza e outros

Embargada: Floricultura It Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Ana Maria de Souza e outros contra o acórdão (ID nº 2394174) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles anteriormente interpostos.

Em suas razões (ID nº 2435673) os embargantes alegam que há contradição no acórdão recorrido, uma vez que afirma que não restou comprovado que a empresa agravada possuía bens no início da execução, o que não é corroborado pelos documentos colacionados pelos embargantes, extraindo-se da certidão do Oficial de Justiça que a empresa executada possuía ao menos dois veículos, uma Kombi e uma Fiorino. Aduziram que encontram-se presentes os requisitos necessários para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões ofertadas pela embargada (ID nº 2848161), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Sessão 30/08/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1410905/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

O acórdão foi claro em suas conclusões, sendo expostos os fundamentos pelos quais concluiu-se pela ausência dos elementos necessários para justificar a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, destacando-se que não há elementos que demonstrem que a empresa teria transferido fraudulentamente bens a seus sócios ou a terceiros, ou teria abusado de sua personalidade jurídica.

O acórdão recorrido igualmente analisou a questão afeta aos veículos que, segundo afirmam os embargantes, pertenciam em momento anterior à empresa embargada, como se verifica do seguinte excerto do voto condutor:

“
Apesar da afirmação dos recorrentes de que no início da execução de sentença a empresa possuía patrimônio, tal fato não restou efetivamente comprovado nos autos. A menção a eventual patrimônio pertencente à pessoa jurídica consta no mandado de citação da execução, no ano de 1996, afirmando o Oficial de Justiça que “No Detran, existe registrado um VW/KOMBI e um FIAT/FIORINO, conforme cópia anexo, e que deixei de proceder a penhora em virtude de não encontrá-los. Tendo dito o representante legal da executada que os veículos acima referidos foram vendidos há tempos, em trânsito nesta cidade.”. (ID nº 1582465)

A efetiva propriedade dos referidos veículos não fora esclarecida, o que se fazia necessário, uma vez que a
transferência da
propriedade dos bens móveis ocorre com a tradição.”

Os argumentos expostos pelos recorrentes evidenciam uma tentativa de alteração do entendimento sustentado, visando ao acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, essa não é a finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1410905/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

2. O acórdão foi claro em suas conclusões, sendo expostos os fundamentos pelos quais concluiu-se pela ausência dos elementos necessários para justificar a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, destacando-se que não há elementos que demonstrem que a empresa teria transferido fraudulentamente bens a seus sócios ou a terceiros, ou teria abusado de sua personalidade jurídica.

3. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.